Tribunal: STF
Processo: HC 186164
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO, em 10 de janeiro de 2020, no processo nº 0153767-14.2019.8.09.001, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso II (furto qualificado mediante fraude), combinado com o 14, inciso II (forma tentada), e 288, cabeça (associação criminosa), do Código Penal. Assentou haver prova da materialidade e indícios de autoria, bem como indicativos de participação em associação voltada à prática de furto de geradores de energia no Estado de Goiás. Salientou o valor dos objetos envolvidos, a demonstrar o abalo econômico e a necessidade de maior rigor das autoridades públicas. Destacou a possibilidade de influência negativa de testemunhas e investigações quanto a outros crimes. Ressaltou o risco de fuga, mencionando o fato de não residir no distrito da culpa nem possuir atividade lícita. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo como insuficiente a imposição de cautelares alternativas. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça, com o habeas corpus nº 579.144/GO. A Relatora não acolheu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Diz não se tratar de crimes cometidos com grave ameaça ou violência. Tem como viável cautelar diversa da prisão.  
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Este habeas foi distribuído por prevenção, em virtude da vinculação com a impetração de nº 183.995/GO, na qual Vossa Excelência, em 22 de abril de 2020, deferiu medida de urgência, assentando a insubsistência da prisão preventiva de corréu. O processo encontra-se aparelhado para exame. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de defesa prévia. O mandado de prisão foi cumprido em 13 de abril último. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. A análise da decisão mediante a qual determinada a preventiva revela haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. Materialidade da infração e indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O combate à delinquência não há de fazer-se a ferro e fogo, mas por meio de política criminal normativa. É inadequado apontar a periculosidade do paciente a partir do suposto crime praticado. O Juízo reportou-se apenas aos contornos do delito, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da prisão preventiva. Fora isso, é a suposição do excepcional, do extravagante, o que não a justifica. Aludiu à necessidade de evitar a influência junto a testemunhas e a investigações em curso, partindo da capacidade intuitiva, olvidando que a presunção é de postura digna, ante o fato de achar-se o paciente submetido aos holofotes da Justiça. A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do diploma legal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0153767-14.2019.8.09.0019, da Vara Criminal da Comarca de Buriti Alegre/GO. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator